Tribunal: STF
Processo: ARE 1443375
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA. REJEIÇÃO. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. INCIDÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 51/85E ART. 40, § 19 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EC N° 41/2003. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.



    I- Como bem ressaltado no parecer do Ministério Público Superior, in litteris: “Ou seja, dentro da estrutura do Estado do Piauí, a SEADPREV assumiu a responsabilidade pela negativa do benefício pleiteado, motivo pelo qual é apontada corretamente como autoridade coatora no presente mandamus” (id nº 536885), mostrando-se correta a indicação do Secretário de Administração e Previdência do Estado do Piauí como autoridade coatora.



    II- O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 888), no julgamento do ARE nº 954408/RS, reconhece o direito subjetivo ao abono de permanência aos integrantes das carreiras policiais, segundo os requisitos à concessão da aposentadoria estabelecidos pela Lei Complementar nº 51/85 (e alterações posteriores).



    III- Completando o servidor policial civil as exigências previstas no art. 1°, inciso I, ‘b’, da Lei Complementar Federal n° 51/85 (alterada pela Lei Complementar nº 144/2014), recepcionada pela Constituição Republicana consoante entendimento assentado no julgamento da ADI 3817, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, e optando por permanecer em atividade, faz jus ao abono de permanência de que trata o art. 40, § 19, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi atribuída pela Emenda Constitucional n° 41/2003. Precedentes.



    IV- Em relação ao percebimento do abono de permanência, evidencia-se ilegal o indeferimento ou não realização do pagamento da referida verba aos servidores integrantes da carreira da Polícia Civil estadual que, preenchendo os requisitos legais para aposentadoria, permanecem em atividade, não havendo previsão na norma constitucional de que haja prévio requerimento nem mesmo qualquer ato do servidor no sentido de comprometer-se a permanecer em atividade até a aposentadoria compulsória.



    V- Mandado de Segurança conhecido, preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada e, no mérito, segurança concedida



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 1º, inciso III, alínea a e § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Por fim, não comporta analisar a alegada impossibilidade de os policiais civis se aposentarem com proventos integrais, constatado que este sequer consta na causa de pedir ou no pedido, que se reporta apenas à concessão de abono de permanência para todos os policiais civis de carreira do Estado do Piauí que preencheram os requisitos legais para aposentadoria voluntária, nos termos do art. 1, II, alíneas “a” e “b”, da Lei Complementar n 51/1985, modificada pela Lei Complementar nº 144/2014, e optaram por permanecer em atividade. Nesse contexto, no que pertine ao percebimento do abono de permanência, evidencia-se ilegal o indeferimento ou não realização do pagamento da referida verba aos servidores integrantes da carreira da Polícia Civil estadual que, preenchendo os requisitos legais para se aposentarem, permanecem em atividade, não havendo previsão na norma constitucional de que haja prévio requerimento, nem mesmo qualquer ato do servidor no sentido de se comprometer a permanecer em atividade, até a aposentadoria compulsória."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente